Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-73.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001646-73.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI - CPF: 239.739.609-25 (APELADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001646-73.2018.8.11.0015

APELANTE: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA

APELADO: PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO -
ARTIGO 487, IV, DO CPC/15 - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL ELETRÔNICO - PROVA ESCRITA IDÔNEA - PAGAMENTO DE PARCELAS - ACEITAÇÃO TÁCITA -
ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL –

§§ 2o E 3o, DO ART. 1.013, CPC/15 –
CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta ação monitória sem resolução de mérito, fundamentada na cobrança de crédito pessoal eletrônico, sob fundamento de ausência de prova escrita idônea da contratação por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório formado por proposta eletrônica de adesão, extratos bancários demonstrando liberação do crédito e pagamento espontâneo de nove parcelas constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória de contrato celebrado por meio eletrônico.

III. Razões de decidir

3. O comprovante de contratação eletrônica com autenticação digital, aliado aos extratos que demonstram liberação do crédito e pagamentos realizados, constitui prova escrita idônea para fins de ação monitória, dispensando assinatura manuscrita em contratos eletrônicos.

4. O pagamento espontâneo e regular de nove parcelas pelo devedor configura aceitação tácita do contrato e ratificação do negócio jurídico, consolidando a relação obrigacional e afastando alegação de inexistência de contratação.

5.
Anulada a sentença que extinguiu a ação nos termos do
artigo 487, IV, do CPC/15
, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

6. A citação por edital mostrou-se válida após esgotamento das diligências ordinárias de localização do devedor, não havendo demonstração de prejuízo que justifique sua anulação.

7. Os embargos monitórios por negativa geral não têm força para elidir prova documental robusta que demonstra inequivocamente a existência da relação jurídica e do inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Embargos monitórios rejeitados. Ação monitória julgada procedente.

Tese de julgamento:

"1. Contratos de crédito celebrados por meio eletrônico dispensam assinatura manuscrita, sendo suficiente a autenticação digital aliada à comprovação da liberação do numerário e execução do contrato. 2. O pagamento espontâneo de parcelas configura aceitação tácita e ratificação do negócio jurídico, consolidando a relação obrigacional."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada contra
PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI,
que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/15.

Em suma, sustenta a apelante o desacerto da sentença por entender que a operação foi contratada por meio eletrônico e, portanto, não há contrato físico com assinatura manuscrita.

Alega que a inicial foi instruída com proposta eletrônica de adesão, extratos bancários demonstrando a liberação do crédito na conta do réu e o pagamento espontâneo das primeiras nove parcelas, além de planilha de evolução do débito, consoante determina o artigo 700 do CPC/15.

No mais, invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prova escrita deve ser entendida em sentido amplo, bastando que permita ao juiz deduzir, mediante juízo de probabilidade, a existência do crédito. Alega ainda que o pagamento das primeiras parcelas configura aceitação tácita do contrato e ratificação do negócio jurídico e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Contrarrazões no ID no 362688440, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA

ajuizou
ação Monitoria
em face de
PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI
, visando o recebimento de R$ 123.481,46, originária do
contrato de Crédito Pessoal Eletrônico – no 00334168320000049980,
firmado em 12/01/2017, no valor e R$ 100.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 5,19% ao mês.

Citado por edital (ID no 362688410), o requerido quedou-se inerte (ID no 362688411), razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa/contestação, consoante ID no 362688412.

Preliminarmente, arguiu a nulidade da citação do requerido, por entender que não foram exauridos todos os meios para sua localização. No mérito, contestou/embargou o pedido por negativa geral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Giovana Pasqual De Mello.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos relatados.

Pois bem.

No caso, verifica-se que a autora/apelante instruiu a inicial com o contrato de Crédito Pessoal Eletrônico – no 00334168320000049980, Operação 4168000049980322750, o comprovante de contratação e o extrato atualizado da dívida (ID no 362687383 a 362687386).

Observa-se também que o juízo a
quo
entendeu que tais documentos não são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, sob o fundamento de que o contrato não possui a assinatura do requerido e o comprovante de contratação seria documento unilateralmente produzido pela requerente.

Conforme se verifica, laborou em equívoco a douta magistrada singular.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para constatar que comprovante de contratação de crédito automático (ID 362687385) demonstra que a operação foi realizada em 12/01/2017, no valor de R$ 100.000,00, com taxa de juros mensal de 5,19%, a ser pago em 36 parcelas de R$ 6.845,67, com primeiro vencimento em 20/02/2017 e último em 20/01/2020.

Constata-se também que o citado documento contém a informação de que a contratação foi realizada pela
“Linha de Crédito: CRÉDITO PESSOAL ELETRÔNICO COM PROTEÇÃO”
, com data e hora da transação, e possui autenticação eletrônica.

Trata-se, portanto, de operação financeira contratada por meio eletrônico, utilizando-se de canais de autoatendimento disponibilizados pela cooperativa aos seus associados, mediante uso de senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, é importante destacar que o conjunto probatório apresentado se revela suficiente para os fins da ação monitória.

Ademais, não é de se olvidar que a proposta eletrônica de adesão, ainda que desprovida de assinatura manuscrita, aliada aos extratos bancários que demonstram inequivocamente a liberação do valor do empréstimo na conta do réu e, sobretudo, o pagamento espontâneo e regular das primeiras nove parcelas do contrato, formam corpo probatório idôneo que evidencia a existência da relação jurídica obrigacional.

E mais, o comportamento concludente do réu, ao receber o numerário e adimplir parcialmente a obrigação sem qualquer impugnação ou ressalva quanto à origem do débito, configura aceitação tácita nos termos do direito civil brasileiro, que não exige forma solene para a manifestação de vontade, ou seja, ninguém paga, de forma reiterada e espontânea, dívida que não reconhece como sua.

Portanto, a execução do contrato, materializada nos pagamentos realizados, consolida a relação jurídica e afasta a alegação de inexistência de contratação.

Ademais, a recente alteração promovida pela Lei no 14.620/2023 no art. 784, §4o, do CPC/15, reconhece expressamente a validade das assinaturas eletrônicas em títulos executivos:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

§4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”

Embora o citado dispositivo trate especificamente de títulos executivos extrajudiciais, o reconhecimento legal da validade das assinaturas eletrônicas reforça a tese de que o comprovante de contratação apresentado pela apelante constitui prova escrita hábil a embasar a ação monitória.

Ressalte-se que a ação monitória tem como requisito justamente a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso, o comprovante de contratação, embora não possua eficácia de título executivo, demonstra a existência da relação jurídica entre as partes e do débito cobrado.

Ademais, cabe destacar que o juízo
a quo
, ao receber a inicial (ID 362687390 - Pág. 1), reconheceu expressamente que a pretensão vinha em petição instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo
,
posto que determinou a citação
“[...] a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial.”

Logo, comprovado que o contrato de crédito automático, realizado por meio eletrônico e com autenticação digital, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC, não há falar-se em extinção dos autos por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo como entendeu a douta magistrada.

Afastada a extinção dos autos, impõe-se ao caso a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, §§2o e 3o, do CPC/15.

Destarte, passo à análise das questões preliminares e meritória dos presentes autos.

Da nulidade da citação do requerido

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação do requerido/apelado via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que além de o Oficial de Justiça diligenciar várias vezes no sentido de localizá-la no endereço do contrato, em cumprimento a decisão judicial, também foram realizadas pela Secretaria pesquisas nos sistemas conveniados do TJMT, sendo todas infrutíferas, senão vejamos:

“[...]. CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que deixei de proceder a CITAÇÃO do Sr PAULO ROBERTO G. MALAQUINI em virtude de não ter encontrado o mesmo até a presente data. Certifico ainda, que diligenciei até a Empresa Mitisubishi de propriedade do executado e a mesma esta com suas atividades encerrada e em sua residência por diversas vezes não obtive exito. Certifico finalmente que sua filha Emilene Malaquini informou que seu Pai encontra-se em São Paulo resolvendo problemas com a Empresa. O referido é verdade e dou fé.

/MT, 6 de novembro de 2018.

RICARDO BARSAND PINHEIRO

Oficial de Justiça [...].”
(Sic. ID no 362687397).

“[...] CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que, diligenciei-me na Av. Cândido Portinari, na altura do número 39, no Bairro Jardim Portinari. Não encontrando o número 39, procurei a administração da Imobiliária H. F Urbanismo, situada na mesma avenida, no número 35 e falei com senhora Vânia. Segundo ela, o número 39 não existe naquela rua, bem como o réu não é proprietário de nenhum imóvel naquele bairro, razão pela qual procurei o requerido no Residencial Mondrian, na Estrada Nancy, onde também existe uma rua com o mesmo nome, Cândido Portinari. No Residencial Mondrian falei com Gilberto da Administração. Segundo ele, o requerido residiu no Residencial Mondrian, mas deixou o condomínio há 9 meses. Alegou desconhecer seu atual paradeiro.

Sendo assim, não foi possível cumprir o presente mandado. Solicito o complemento das diligências realizadas com meus próprios recursos, no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), devendo, a parte autora ser intimada a efetuar o depósito através da guia que pode ser retirada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

/MT, 3 de junho de 2019.[...].”
(Sic ID no 362688361)

“[...] Certifico, que em cumprimento ao r. mandado, extraído dos autos supra, muito embora não tenha sido depositado o devido valor para o cumprimento do mandado, estive em diligência no endereço declinado, onde ali conversei com a senhora ODETE, a qual informa não saber quem é o requerido, então em conversa com o corpo da guarda daquele condomínio, ali fui informado que o requerido ali não reside mais, tendo dali mudado há cerca de cinco meses.

Assim, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR o requerido: PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI, pois não o localizei [...].

Dou fé, Sinop (MT), 18 de janeiro de 2021.

GILMAR PAN

Oficial de Justiça [...].”
(Sic. 362688372)

“[...] CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que em cumprimento ao r mandado, que diligenciei ao endereço descrito no mandado, Rua dos Cedros, 2117, Sinop, por duas vezes, sendo que na primeira não encontrei ninguém em casa e na segunda vez fui recebida pelo morador Russel Maia que informou ser proprietário do imóvel e residir no local há dez anos. Indagado se conhecia o requerido informou que ele foi seu inquilino, mas deixou o imóvel há mais de dez anos, não sabendo informar seu atual paradeiro. Diligenciei até a Rua das Caviunas, 2380, Sinop, onde no imóvel “2380A” fui recebida pela moradora Erica, e no imóvel 2380B fui recebido pelo morador Marcio, ambos informaram não conhecer o requerido.

Assim, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER CITAÇÃO DE PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI razão pela qual devolvo o respeitável mandado para os devidos fins.[...] Sinop, 24 de agosto de 2022 [...].”
(Sic. ID no 362688385)

Pesquisas de localização de endereços determinadas pelo magistrado singular, consoante IDs nos 362688378 a 362688379.

Portanto, constatado que o requerido/apelado se encontrava em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. ”

(TJMT – RAC No 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admitida a citação por edital após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, não havendo nulidade a ser declarada (art. 256, II, §3o, do CPC).

Por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. ”
(TJMT RAC No 0005371-32.2009.8.11.0006, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Na hipótese, a despeito do labor combativo do douto curador do requerido, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação deste por edital, até porque sequer dignou em sustentar eventuais ilegalidades que porventura estariam a macular o contrato em discussão.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação do embargante/apelado por edital, imperiosa a procedência da ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular
o ato sentencial constante do ID no 362688435 e a teor do disposto no artigo 1.013, §§2o e 3o do CPC/15,
rejeito
os embargos monitórios e, por consequência,
julgo

procedente o pedido inicial,
para constituir de pleno direito, o título executivo judicial em discussão, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do inadimplemento, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte requerida/embargante/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026